Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ADRIANA TORRES DE SOUSA, JOSE CARLOS POTTIER MONTEIRO JUNIOR (agravantes/autores) em face da decisão proferida (IDs 248730396 e 242265460, dos autos de origem), nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0708034-90.2024.8.07.0007, proposta em face do JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelos autores para integrar a fundamentação da decisão, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Contudo, tal reconhecimento não altera o dispositivo, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que permanece fundamentado na teoria maior, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verificou no caso concreto. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 76802180), sustentam que se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos Agravantes em face dos sócios da empresa MARK R19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, devedora nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709418-64.2019.8.07.0007, sendo que, após inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis da pessoa jurídica, os Agravantes requereram a desconsideração para alcançar o patrimônio dos sócios, fundamentando o pedido na aplicação da Teoria Menor do CDC, por se tratar de relação de consumo reconhecida em sentença, e, subsidiariamente, na Teoria Maior, em razão da dissolução da empresa com o claro intuito de fraudar credores. Alega que a decisão agravada, embora tenha reconhecido que os Agravados eram de fato sócios da empresa devedora, acolheu parcialmente o pedido para responsabilizar unicamente o sócio GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, sendo que, para tanto, fundamentou sua decisão na existência de uma cláusula no distrato social da empresa que atribuía a este sócio a responsabilidade por ativos e passivos remanescentes. Asseveram que a decisão indeferiu o pedido em relação aos demais sócios, por entender ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), mas que, posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 248730396, dos autos de origem), o juízo a quo reconheceu a omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a sua aplicabilidade ao caso, no entanto afirmou que tal reconhecimento não alteraria o dispositivo da decisão (aplicação da teoria maior), mantendo o indeferimento da desconsideração em relação aos demais sócios sob o fundamento da Teoria Maior. Argumentam que a decisão agravada não merece prosperar, haja vista que a decisão recorrida ignora a força normativa do CDC e valida um arranjo privado em detrimento dos consumidores. Ao final, requerem seja deferida a antecipação da tutela recursal para reformar liminarmente a decisão agravada e deferir a desconsideração da personalidade jurídica em face de JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS e PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, determinando sua imediata inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0709418-64.2019.8.07.0007 e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76803836). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para reformar liminarmente a decisão agravada e deferir a desconsideração da personalidade jurídica em face de JOSÉ EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS e PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, determinando sua imediata inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0709418-64.2019.8.07.0007. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito dos agravantes/autores, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator